Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré.

2. Em seu recurso, o embargante alegou que o acórdão foi omisso porquanto deixou de analisar as teses defendidas por ele no recurso inominado e aplicáveis ao caso concreto, quais sejam: teoria do risco da atividade e a teoria da cegueira deliberada. Alegou, ainda, que o acórdão deixou de analisar o fato de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da abertura da conta fraudulenta, a identificação do correntista, e a inversão do ônus da prova. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhe efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos iniciais.

3. Consta dos autos que o autor participou de um leilão fraudulento, realizado no site https://parquedoleilao.com, acreditando que este domínio pertenceria à empresa Parque dos Leilões. O autor teria arrematado o bem (veículo) por R$ 24.885,00 e transferiu o referido valor de sua conta corrente no Banco Nu Bank. Após perceber a fraude, não conseguiu reaver toda a quantia.

4. Teoria da atividade de risco e a teoria da cegueira deliberada. Embora não citadas nominalmente no voto, as teses foram devidamente analisadas. A questão da identificação do correntista fraudador também foi analisada, conforme trecho do voto a seguir transcrito: “(...) Não há que se falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar a ele algum tipo de responsabilização, ainda que o autor tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira ré. Isso porque a comunicação ocorreu 24 horas após a transferência e as transações na conta onde o dinheiro foi depositado se deram no mesmo dia do depósito e em horário normal de expediente. O autor fez a transferência via PIX no dia 10.02.2021 e as transações na conta onde o dinheiro foi depositado se deram também todas no mesmo dia 10. Embora as transações fugissem do perfil de utilização da conta, elas não se deram em horários tidos por “suspeitos”. Também é de se levar em conta que o recorrido, pelas circunstâncias, não teria como antever ser suspeito aquele depósito feito pelo autor. Conforme se extrai dos autos, a fraude foi praticada por terceiro, que induziu o autor a fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, embora o recorrido não tenha trazido aos autos a documentação de abertura da conta e nem informado o endereço do correntista para eventualmente a parte autora poder acioná-la judicialmente, porém informou quem era a pessoa titular da conta.”.

5. Portanto, o acórdão analisou a responsabilidade da instituição financeira de acordo com o caso concreto, isto é, conforme a movimentação financeira ocorrida (teoria do risco da atividade e da cegueira deliberada), concluindo que não havia como o banco antever que eventual transferência realizada pelo autor era de valor proveniente de golpe. Ademais, no caso concreto, a fraude praticada decorreu de ato exclusivamente do autor e de terceiro não se tratando de fortuito interno, tal como se comprovou no decorrer da instrução processual.

6. Ainda, o banco indicou a pessoa que era a titular da conta e eventualmente responsável pela fraude, em observância ao art. 339 do CPC. Cabe ao autor, caso queira, solicitar a complementação das informações para eventual ingresso de ação indenizatória contra o responsável pela fraude.
7. O julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor dos artigos 370 do CPC e 5o da Lei n. 9.099/95. Demais disso, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, quando sua produção for possível pelo consumidor e, no caso dos autos, as provas produzidas são suficientes à elucidação da controvérsia.
8. Nesse passo, ainda que a ré trouxesse aos autos a comprovação dos documentos para a abertura da conta do fraudador e se constatasse eventual irregularidade, a responsabilidade pelo ocorrido não poderia ser imputado à instituição financeira. Repise-se que, no caso, a culpa do evento danoso decorreu de culpa exclusiva do autor e de terceiro, que não se certificou da regularidade do leilão,, inexistindo qualquer fato atribuível ao banco, isto é, qualquer ato capaz de caracterizar fortuito interno a atrair sua responsabilidade. É que, como era uma empresa que "estaria" promovendo o leilão, o valor deveria ser depositado na conta dela e não de particular. Ademais, o consumidor tem o dever, em razão do princípio da boa-fé, de desconfiar da venda de produtos com valor bem inferior ao de mercado, que é, em princípio, da principal causa de golpes.

9. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

11. Por fim, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

12. Embargos conhecidos e rejeitados.